Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003172-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA - CPF: 020.954.301-90 (AGRAVADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. Sustenta o recorrente a imprescindibilidade da perícia técnica para aferição do requisito subjetivo, com fundamento na nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n. 14.843/2024, bem como na gravidade concreta dos delitos praticados (roubo majorado, explosão, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo), que resultaram em pena total superior a 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de exame criminológico, com base na Lei n. 14.843/2024, para a concessão de progressão de regime a condenado por fatos anteriores à sua vigência, bem como se há elementos concretos que justifiquem a exigência da perícia no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, introduz requisito mais gravoso à execução da pena e configura
novatio legis in pejus.

4.

A lei penal mais gravosa não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

5.

As condenações em execução decorrem de fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa da nova exigência legal.

6.

À luz da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, a determinação do exame criminológico constitui faculdade do magistrado, condicionada à existência de fundamentação concreta, conforme a Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula n. 439 do STJ.

7.

A gravidade abstrata dos delitos e o elevado
quantum
de pena, desacompanhados de elementos atuais e individualizados relacionados à execução da pena, não justificam, por si sós, a imposição do exame criminológico.

8.

O juízo da execução reconhece o preenchimento do requisito objetivo e do requisito subjetivo, este demonstrado por atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável, inexistindo faltas disciplinares recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico, sob a égide da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, depende de fundamentação concreta baseada em elementos individualizados da execução da pena. 3. A gravidade abstrata dos delitos e o montante da pena, desacompanhados de dados atuais desfavoráveis, não justificam a exigência do exame criminológico para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XL e XLVIII, e 93, IX; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1o; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante n. 26; STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 07.08.2018; STF, HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028733-05.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL No
1003172-42.2026.8.11.0000
–

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 0004722-25.2018.8.11.0015 (SEEU), que concedeu ao reeducando Marcos Aurelio Bueno da Silva

a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de novo exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, invocando a nova redação do artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n.o 14.843/2024. Argumenta, ainda, que a gravidade concreta dos delitos cometidos – roubo majorado, explosão, furto qualificado e porte de arma, totalizando pena superior a 30 anos – e a periculosidade do agente demandam uma avaliação técnica aprofundada antes da concessão da benesse. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para determinar a realização da perícia e o retorno do agravado ao regime fechado (ID 342828383).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (ID 342828388).

Na fase do artigo 589 do CPP, o juízo originário manteve a decisão atacada. (ID 309100876).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, da lavra do Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, é pelo
provimento do recurso
, a fim de determinar a realização do exame criminológico, conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. POSTULA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO. CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. EMPREGO DE EXPLOSIVOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME TÉCNICO PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO REQUISITO SUBJETIVO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 0004722-25.2018.8.11.0015, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a exigência do exame criminológico.

2. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, § 1°, da Lei de Execução Penal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O Juiz de Direito de Primeira Instância entendeu por conceder a progressão de regime ao agravado, mediante o cumprimento de condições e dispensando a realização do exame criminológico.

4. Há nos autos elementos concretos aptos a justificar a realização do exame criminológico, por tratar-se de apenado que ostenta condenação com pena total de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias, pela prática dos delitos de roubo majorado (por três vezes), explosão, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, o que revela a imprescindibilidade da perícia técnica a fim de analisar o requisito subjetivo para a concessão da benesse.

5. Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a noção de bom comportamento do reeducando compreende a valoração de elementos que não se limitam ao atestado emitido pela administração carcerária, é imprescindível a valoração da gravidade dos delitos cometidos e o modus operandi para o cometimento das infrações penais.

6. O Supremo Tribunal Federal admitiu como pertinente a obrigatoriedade do exame criminológico, com base no exercício do poder geral de cautela do magistrado, desde que a imposição seja devidamente fundamentada na situação em concreto do apenado.

III. CONCLUSÃO

7. O parecer é pelo provimento do recurso, a fim de determinar a realização do exame criminológico”.
(ID 347255875).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da imprescindibilidade, ou não, da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional do agravado.

Conforme se extrai dos autos,
Marcos Aurélio Bueno da Silva
cumpre pena total de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em decorrência da prática dos crimes de roubo majorado, explosão, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

O Juízo da Execução Penal, ao constatar o implemento do requisito objetivo em 12/04/2024, bem como a presença do requisito subjetivo, consubstanciado no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial favorável, deferiu a progressão ao regime semiaberto. Na oportunidade, afastou a necessidade de realização de novo exame criminológico, ainda que já em vigor a Lei n.o 14.843/2024, por entender suficientemente comprovada a aptidão do reeducando para a transferência de regime.

Infere-se, ainda, que o Ministério Público manifestou-se pela realização do exame criminológico previamente à eventual concessão da progressão, sustentando a obrigatoriedade da medida à luz da novel legislação.

Todavia,
o
recurso ministerial não comporta provimento.

Em decisão proferida em 20/03/2025, o Juízo da Execução determinou a progressão do agravado do regime fechado para o semiaberto, porquanto implementado o lapso temporal exigido desde 12/04/2024 e demonstrado o requisito subjetivo por meio de elementos técnicos idôneos constantes dos autos. Na mesma decisão, o magistrado indeferiu o pleito ministerial de submissão do apenado a exame criminológico, ao fundamento de que os elementos já coligidos – notadamente o atestado de conduta carcerária e o estudo psicossocial – revelavam-se suficientes à formação de seu convencimento, inexistindo circunstância concreta apta a justificar a determinação da prova técnica adicional.

Eis a decisão de primeiro grau:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 12/04/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente”.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime, com fundamento na Lei n.o 14.843/2024, que alterou a redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, passando a prever a obrigatoriedade do referido exame para a concessão do benefício. Aduz, ainda, a existência de elementos concretos aptos a justificar a medida, notadamente a gravidade concreta dos delitos praticados pelo agravado e o expressivo
quantum
de pena a cumprir.

Todavia, com a devida vênia, após detida análise das razões recursais e da decisão agravada, verifica-se que a pretensão ministerial não merece acolhida.

Consoante já exposto, o Juízo da Execução Penal dispensou a realização do exame criminológico, por entender que, além de não ser exigível no caso concreto, mostrava-se desnecessário diante dos elementos técnicos constantes dos autos, deferindo ao agravado a progressão para o regime semiaberto, com a consequente colocação em liberdade, nos termos do regime fixado.

Com efeito, a Lei n.o 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal para estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito à progressão de regime, introduziu disciplina mais gravosa ao apenado, configurando típica hipótese de
novatio legis in pejus
.

Nessa perspectiva, a novel disposição legal não pode incidir sobre fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

No caso em exame, todas as condenações impostas ao agravado referem-se a fatos anteriores à entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, razão pela qual se revela inviável a aplicação retroativa da mencionada alteração legislativa.

A propósito, a orientação firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores é assente no sentido de que a lei penal mais gravosa não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em estrita observância ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, consagrado no art. 5o, inciso XL, da Constituição da República.

Nesse sentido, colhe-se da reiterada jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCABIMENTO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CRIMES COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DO EXAME. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. 2. A gravidade abstrata dos delitos, a mera possibilidade de reincidência e a extensão da pena remanescente, sem elementos concretos relacionados à conduta do apenado durante a execução, não são suficientes para fundamentar a exigência do exame criminológico. (...)”.
(N.U 1028733-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

“(...) 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa (...)”

(STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 20 de agosto de 2024; data de publicação: 23 de agosto de 2024)
.

Verifica-se que os delitos pelos quais o agravado cumpre pena foram praticados em data muito anterior à vigência da Lei n.o 14.843/2024, sendo o processo de origem datado de 2018. Desse modo, a obrigatoriedade legal de submissão ao exame criminológico não lhe é aplicável, devendo a controvérsia ser apreciada à luz da legislação anterior (Lei n.o 10.792/2003), a qual conferia ao magistrado a faculdade de determinar a realização da perícia, desde que mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

À época, a determinação do exame criminológico exigia fundamentação idônea, apta a demonstrar a efetiva necessidade da prova técnica, conforme, inclusive, consolidado nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n.o 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No caso em exame, as condenações cujas penas são objeto da execução foram impostas sob a égide da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, não se podendo exigir, portanto, o cumprimento da nova exigência legal, sob pena de indevida retroatividade em desfavor do reeducando.

Ademais, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria. O magistrado consignou a existência de elementos concretos favoráveis ao apenado, consistentes no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial positivo, os quais evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Conforme destacado na decisão recorrida, impor a realização de exame criminológico em unidade federativa que não dispõe de número suficiente de profissionais especializados para atender à demanda do sistema prisional, acarretando longas filas para a realização da perícia, poderia resultar na indevida perpetuação da custódia por entraves estruturais do Estado, configurando constrangimento ilegal na seara da execução penal.

Por tais fundamentos, conclui-se que a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, independentemente da realização de exame criminológico, encontra-se em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, além de adequadamente motivada, inexistindo razão jurídica apta a ensejar sua reforma.

Cumpre registrar, por oportuno, que, na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Informou, contudo, ter determinado a regressão cautelar do agravado, uma vez que, após sua inserção no regime semiaberto, deixou de comparecer à FUNAC para justificar suas atividades, encontrando-se pendente o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, devendo ser novamente recolhido ao cárcere tão logo localizado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026